Tribunal: TJDFT
Processo: 0723813-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei n. 8.009/90 assegurou a proteção da impenhorabilidade de um bem imóvel que seja utilizado como residência familiar, como bem de família, ainda que haja multiplicidade de bens de titularidade do casal ou da entidade familiar.
2. O Agravante juntou aos autos de origem documentos que corroboram a utilização do imóvel como residência familiar (ID 7584938, do processo de origem). Ademais, não havendo indícios de que quaisquer dos outros imóveis também sejam utilizados como residência, tampouco registrados no Registro de Imóveis como bem de família, entendo que, conforme o arcabouço probatório destes autos, o bem ora questionado seria o imóvel utilizado como residência familiar e, portanto, protegido pela impenhorabilidade.
3. Havendo nos autos documentos que comprovam que realmente se trata de único imóvel do Executado, destinado à residência de seu núcleo familiar. Diante disso, impõe-se a desconstituição da penhora sobre o imóvel em questão.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel situado na do imóvel localizado na SQSW 101, Bloco C, Apartamento 304, Brasília/DF, CEP 70.670- 103, por se tratar de bem de família.